Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003082-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), CARLOS BORGES ECKHARDT - CPF: 967.482.141-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA ANDREIA SEMIN - CPF: 021.104.891-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO CARACTERIZADOS, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - DECISÃO CONSTRITIVA - INTIMAÇÃO RECONHECIDA - DOLO - MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL - RISCO DE REITERAÇÃO - RESGUARDO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA - FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ENUNCIADOS CRIMINAIS 42 E 43 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA A ORDEM.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

“As alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de decisão judicial demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].”
(TJMT, HC 1012707-68.2021.8.11.0000)

“O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração delitiva do paciente justificam o cárcere cautelar, ante a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.”
(TJMT, N.U 1026183-08.2023.8.11.0000)

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP -
“prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC nº 46.362/MS).

Se o histórico de violência doméstica demonstra que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para preservar a integridade da vítima, revela-se recomendável a manutenção da custódia (STJ, AgRg no HC nº 761.275; TJMT, HC NU 1019985-52.2023.8.11.0000).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000).

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003082-05.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

PACIENTE(S):

CARLOS BORGES ECKHARDT

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS BORGES ECKHARDT contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe 1001058-56.2024.8.11.0015), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (fls. 6/13 - ID 204196156).

O impetrante sustenta que: 1) não descumpriu as medidas protetivas, sob assertiva de que
“não houve sequer a sua intimação”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) possui trabalho,
“reside no distrito da culpa”
e estava “
prestes a se mudar de Estado”
; 4)
“a natureza da pena cominada para os delitos em tela, por serem considerados crimes menos graves do que os apenados com reclusão, indica a lei que não é admissível a decretação da prisão preventiva”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou “revogada” a prisão preventiva do paciente (ID 202161156), com documentos (ID’s 202161158/ 202161177).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Gilberto Giraldelli] em plantão judiciário (ID 202163152).

O Juízo singular prestou informações (fls. 84/87 - ID 204196156).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Descumprimento de medidas protetivas no âmbito violência doméstica e familiar contra a mulher. - Busca-se liminarmente a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. - Liminar indeferida - Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso III do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. - A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Carlos vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas de urgência fixadas nos autos de n°. 1001058-56.2024.8.11.0015, ainda que devidamente ciente da existência das mesmas, desde o dia 19 de janeiro de 2024, importunando a vítima Silva, com diversas tentativas de contato por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp e ligações feitas ao seu celular, motivo pelo qual a vítima comunicou o descumprimento ao Promotor de Justiça, informando inclusive que escondeu na casa de um parente em outro Estado, por temor do suplicante, o que evidencia que a liberdade do paciente coloca em risco à segurança física e psicológica da vítima, devido a sua reiteração delitiva. - Tais fatos demonstram claramente a inclinação do paciente ao cometimento de ilícitos dessa natureza, de modo que revogação do decreto preventivo nessa data apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade, posto que no caso em comento como já destacado o paciente Carlos teve a sua prisão preventiva decretada devido à reiteração delitiva, como se verifica na decisão proferida nos autos de n°. 1001058-56.2024.8.11.0015 (Id n°. 204196156-Pág. 06/13). Sendo de rigor a manutenção do decreto preventivo, como forma de garantia ordem pública e a fim de prevenir a reiteração criminosa, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. - Ressai do quadro fático apresentado, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.). - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 205227686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.1.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, decretou a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifico que a medida requestada pelo Ministério Público - decretação de prisão preventiva -, merece ser acolhida.

De início, consigno estar demonstrado nos autos a ciência por parte do requerido da decisão que deferiu as cautelares protetivas em seu desfavor e em favor da requerente. [...]

A requerente no ID 139289951, informou que quando foi intimada das medidas protetivas pelo oficial de justiça (dia 19/01/2024), quem recepcionou as mensagens foi o próprio requerido, o qual encaminhou o PDF ao numeral telefônico dele (66 9 9683-5626) na mesma data, pois controla o aplicativo Whastsapp da requerente baixado em seu acesso (print’s no ID 139289951 - pág. 03/04), tendo ele tomado ciência da decisão, portanto, no dia 19/01/2024. [...]

Dessa forma, a finalidade da intimação é dar ciência às partes sobre determinada decisão e, no caso concreto, está evidente que o requerido está ciente sobre as medidas protetivas fixadas em favor da requerente, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 138963929 e declarado pela requerente no ID 139289951.

Superada a intimação, comprovada pelos elementos fáticos acima, o requerido se encontra em descumprimento da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, pois continua encaminhando mensagens, ligando e procurando a mulher em situação de violência doméstica.. [...]

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, pois o requerido é reincidente (Ação Penal com sentença condenatória transitada em julgado n. 1014616-32.2023.8.11.0015), tendo sido condenado em razão da prática de atos em contexto de violência doméstica e familiar (outra vítima), além de possuir o Inquérito Policial n. 1024292- 04.2023.8.11.0015, também em contexto de violência doméstica e familiar (ato supostamente praticados em desfavor de outra vítima), bem como a prisão é necessária, ainda, em razão do modus operandi desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo intimado sobre as medidas protetivas de urgência, as descumpriu, visto que mantém os atos de violência, perseguindo a requerente - enviando mensagens e fazendo inúmeras ligações ao seu celular (ID 139289951- pág. 03/05).

[...] Nesse ponto, a conduta do requerido revela-se como escalada rápida na intensificação da violência contra a mulher, pois se não respeita a ordem emanada do Poder Judiciário, tentando por inúmeras vezes manter contato com a requerente, autorizada está uma ação mais enérgica do Estado, qual seja, a decretação de sua prisão, como instrumento legal de contenção e interrupção da espiral ascendente da violência, apontada para a sua forma mais grave, o feminicídio. [...]

A prisão processual é necessária, ainda, para garantir a vida e a integridade física e psicológica da requerente, diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (descumprimento de medidas protetivas, reiteração das condutas violentas contra a requerente, agressões físicas e psicológicas, diversos atos de violência doméstica perpetrados em desfavor de outras duas vítimas) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do requerido perigo concreto à vida da requerente (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). [...]

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do representado, diante da reincidência e do modus operandi retratado. [...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de CARLOS BORGES ECKHARDT, qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão no BNMP [...].”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito -

fls. 6/13 - ID 204196156)

Em 5.3.2024, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar e rejeitou a preliminar de nulidade da decisão cautelar [por ausência de intimação das medidas protetivas] mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em análise aos autos, inexistem elementos novos suficientes, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado nos autos da MPU n. 1001058-56.2024.8.11.0015 e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão nos autos n. 1001526-20.2024.8.11.0015, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. [...]

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória é necessária para a garantia da ordem pública, pois trata-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista ser o acusado reincidente (Ação Penal com sentença condenatória transitada em julgado n. 1014616-32.2023.8.11.0015), tendo sido condenado em razão da prática de atos em contexto de violência doméstica e familiar (outra vítima mulher), além de possuir o Inquérito Policial n. 1024292-04.2023.8.11.0015, também em contexto de violência doméstica e familiar (ato supostamente praticado em desfavor de uma terceira vítima mulher), bem como a prisão é necessária, ainda, em razão do modus operandi desempenhado pelo acusado, o qual, mesmo intimado sobre as medidas protetivas de urgência, as descumpriu.

Outrossim, a prisão processual é necessária, ainda, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o estado de liberdade do acusado gera perigo concreto à ela diante da gravidade da dinâmica dos fatos, bem como por tratarem-se de fatos reiterados e das circunstâncias retratadas nos autos (descumprimento de medidas protetivas, reiteração das condutas violentas contra a requerente, agressões físicas e psicológicas, diversos atos de violência doméstica perpetrados em desfavor de outras duas vítimas), as quais denotam fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Não obstante os argumentos defensivos de que o acusado possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. [...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do acusado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima, como acima demonstrado, mormente por ter descumprido as medidas de proteção deferidas nos autos n. 1001058-56.2024.8.11.0015.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado por CARLOS BORGES ECKHARDT.

Quanto à tese de nulidade por omissão de formalidade arguida pela defesa, conforme declinado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ele tinha conhecimento das medidas protetivas, visto que recepcionou as mensagens no celular da mulher em situação de violência doméstica, conforme declarações dela, e encaminhou o PDF ao numeral telefônico dele (66 9 9683-5626) na mesma data, pois controlava o aplicativo Whastsapp da requerente baixado em seu acesso, tomando ciência da decisão.

Sendo assim, a finalidade da intimação é dar ciência às partes sobre determinada decisão e, no caso concreto, diante de todas as informações carreadas aos autos, restou evidente que o acusado estava ciente sobre as medidas protetivas fixadas em favor da vítima, não merecendo prosperar a preliminar arguida pela defesa. [...]”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito, ID 143370573)

A audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 3.4.2024, às 16hs.

Pois bem.

A negativa de autoria/ausência de dolo [por não ter ciência das medidas protetivas] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De toda sorte, verifica-se que a intimação do paciente acerca das medidas protetivas está consubstanciada em certidão expedida pelo oficial de Justiça Gilmar Pandolfo, segundo a qual
“quem recepcionou as mensagens foi o próprio requerido, o qual encaminhou o PDF ao numeral telefônico dele (66 9 9683-5626) na mesma data, pois controla o aplicativo Whastsapp da requerente baixado em seu acesso tendo ele tomado ciência da decisão, portanto, no dia 19/01/2024”
(ID 138963929; ID 139337355), de modo que o exame sobre o dolo da conduta pressupõe instrução processual, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“As alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de decisão judicial demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].”
(HC 1012707-68.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 10.8.2021)

Assim sendo, a matéria não deve ser conhecida.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física/psicológica da vítima Silvia Andreia Semin, visto que o paciente [ex-companheiro] possui
“reiteração das condutas violentas contra a requerente, agressões físicas e psicológicas”
, além de
“diversos atos de violência doméstica perpetrados em desfavor de outras duas vítimas”
(ID 139337355).

De fato, o paciente estaria constantemente perseguindo sua ex-companheira [Silvia Andreia Semin],
“enviando mensagens e fazendo inúmeras ligações ao seu celular”
(ID 204196152), como pontuado pelo Juízo singular.

Note-se, ainda, que o paciente possui sentença condenatória transitada em julgado no dia 23.11.2023, por violência no ambiente doméstico contra outra vítima (PJe NU 1014616-32.2023.8.11.0015), além do Inquérito Policial nº 1024292-04.2023.8.11.0015 instaurado para apuração de violência doméstica (ato supostamente praticado em desfavor de terceira vítima).

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger a vítima de violência
doméstica diante
do perfil do paciente, o qual apresenta-se como agressor contumaz de mulheres.

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“
O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração delitiva do paciente justificam o cárcere cautelar, ante a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.”
(N.U 1026183-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1.12.2023)

Logo, reconhece-se fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
), sobretudo por ser o paciente reincidente por fato criminoso cometido no ambiente doméstico.

Em seu turno, o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP -
“prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC nº 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz - 3.6.2014), notadamente ao considerar que o paciente responde ação penal por estupro
,
lesão corporal e ameaça contra a vítima
Silvia Andreia Semin, a qual teve sua vida social alterada por medo de represálias advindas do fim do relacionamento e da iniciativa em comunicar os fatos à autoridade competente.

Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, por meio da Resolução nº 492/2023, implementou a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Sendo assim, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, o histórico de violência doméstica recomenda a manutenção da custódia
para preservar a integridade da vítima
(STJ, AgRg no HC nº 761.275 - Min. João Batista Moreira - Desembargador convocado do TRF1 - 24.4.2023; TJMT, HC NU 1019985-52.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 3.10.2023).

E mais. A proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia
3.4.2024
] recomenda manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2022), com a audição judicial da vítima, sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Portanto, o paciente não faz jus à substituição da custódia por medidas alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024